Tribunal: CARF
Processo: 10650.720068/2011-79
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: WILDERSON BOTTO
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-10-24
Data de publicação: 2023-11-29

Inteiro teor:
S2-TE03
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10650.720068/2011-79
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2003-005.605 – 2a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
24 de outubro de 2023
Recorrente
DORA SIVIERI
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Data do fato gerador: 30/04/2004, 31/05/2004, 30/06/2004, 28/07/2004,
31/08/2004, 30/09/2004
IRPF. PEDIDO DE RESTITUIÇÃO. PAGAMENTO INDEVIDO OU A
MAIOR. CONTAGEM DO PRAZO PRESCRICIONAL.
O prazo para que o contribuinte possa pleitear a restituição do imposto pago
indevidamente ou em valor maior que o devido, extingue-se após o transcurso
de cinco anos, contados da data da extinção do crédito tributário ao teor da
legislação de regência (arts.165, I e 168, I, do CTN).
Mantém-se o indeferimento quando constada a ocorrência do transcurso do
lustro legal para o exercício do direito pleiteado.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Ricardo Chiavegatto de Lima - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Wilderson Botto - Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Cleber Ferreira Nunes
Leite, Rodrigo Alexandre Lazaro Pinto, Wilderson Botto, Ricardo Chiavegatto de Lima
(Presidente).
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10650.720068/2011-79
Fl. 51
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2003-005.605 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10650.720068/2011-79

Relatório
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida
(fls. 35/39):
Trata-se de manifestação de inconformidade apresentada pela contribuinte acima
identificada, em face do Despacho Decisório da Seção de Orientação e Análise
Tributária - SAORT da DRF em Uberaba-MG, de fls. 19 a 21, o qual indeferiu o
pedido de restituição do imposto de renda pessoa física, referente ao exercício de
2004, ano-calendário de 2003, no valor de R$ 5.076,90, apresentado em 01/02/2011.
Conforme relatado, a diferença pleiteada decorre da não utilização, pela
contribuinte, de parcela a deduzir no cálculo do Imposto sobre a Renda da Pessoa
Física para o exercício 2004 (Tabela Progressiva), resultando na alteração do
imposto a pagar de R$ 6.133,74 para R$ 1.056,84.
Ainda, em consulta ao sistema SINAL (fls. 13 a 18), verificou-se que foram efetuados
os recolhimentos das quotas do imposto, em conformidade com o valor apurado
pela contribuinte na Declaração de Rendimentos do Exercício 2004, ano-
calendário 2003.
A autoridade tributária destacou inicialmente que “Tratando-se de restituição de IRPF
decorrente de trabalho de revisão de DIRF/2004 – Malha Fiscal e uma vez
transcorrido o prazo de 05 (cinco) anos estabelecido no art. 168, inciso I da Lei no
5172/66 (CTN), tem-se por configurada a impossibilidade de efetivação da restituição
por meio de processamento eletrônico da Declaração de Ajuste Anual do Imposto sobre
a Renda da Pessoa Física (DIRPF), bem como do programa PER/DCOMP. Dessa
forma, conforme estabelecido no art. 3o, incisos I e II, § 2o da IN RFB no 900/08,
vigente à época, passamos à análise do pedido apresentado mediante utilização de
Formulário”.
Na análise do pedido, a autoridade tributária concluiu, à luz do disposto na legislação
tributária, pelo indeferimento do pleito, uma vez que os pagamentos efetuados pela
interessada, por meio de seis quotas, recolhidas no período de abril/04 a
setembro/04, conforme DARFs anexados às fls. 13 a 18, já tinham sido alcançados
pelo prazo prescricional de cinco anos, contados a partir do pagamento indevido e
da data da apresentação do presente requerimento, em 01/02/2011.
Cientificada do indeferimento do seu pedido em 04/03/2013, a interessada apresentou,
em 02/04/2013 manifestação de inconformidade, fl. 28, com os seguintes argumentos:
· Não foi comunicada, em momento algum, pela Delegacia da Receita Federal do
Brasil em Uberaba que pagou indevidamente os valores das quotas do imposto
de renda pessoa física do exercício 2004, ano-calendário 2003, por isso não fez o
pedido de restituição dos valores em tempo hábil;
· Ao ser informada, naquela data, verbalmente, por um funcionário da Receita
Federal do Brasil em Uberaba, quando lá esteve para tratar de outro assunto, foi
orientada para entrar com o pedido de restituição, o que foi feito imediatamente;
· No Despacho Decisório RJ 13002 do seu processo, no primeiro parágrafo
consta que o trabalho de revisão realizado pela Malha Fiscal, conforme
Notificação Fiscal de Retificação de Ofício da Declaração, foi emitida em
23/11/2010;
Fl. 52
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2003-005.605 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10650.720068/2011-79

· Ao ser informada pelo órgão fiscalizador do indeferimento, devido a prescrição
de cinco anos, conforme conclusão fiscal, requer a reconsideração do seu pedido
de restituição, considerando que tem 73 anos de idade e necessita muito desses
valores para sobrevivência, pedindo, ainda, que seja enquadrada no que
determina o Estatuto do Idoso, para maior agilidade do julgamento.
Em síntese, é o relatório.

A decisão de primeira instância, por unanimidade, julgou improcedente a
manifestação de inconformidade apresentada, encontrando-se assim ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA – IRPF
Data do fato gerador: 30/04/2004, 31/05/2004, 30/06/2004, 28/07/2004, 31/08/2004,
30/09/2004
PEDIDO DE RESTITUIÇÃO. DECLARAÇÃO DO IMPOSTO DE RENDA PESSOA
FÍSICA/DIRPF 2004. MALHA FISCAL. RETIFICAÇÃO DE OFÍCIO DA
DECLARAÇÃO. REDUÇÃO IMPOSTO A PAGAR. INDEFERIMENTO.
O prazo para que o contribuinte possa pleitear a restituição de tributo pago
indevidamente ou em valor maior que o devido extingue-se após o transcurso do prazo
de 5 (cinco) anos, contado da data da extinção do crédito tributário.
ESTATUTO DO IDOSO. PRIORIDADE DE JULGAMENTO.
É assegurada prioridade na tramitação dos processos e procedimentos e na execução dos
atos e diligências judiciais e administrativas em que figure como parte ou interveniente
pessoa com idade igual ou superior a 60 (sessenta) anos, em qualquer instância.
Cientificada da decisão, em 16/08/2013 (fls. 40/43), a contribuinte, em
11/09/2013, interpôs recurso voluntário (fls. 45), repisando as alegações da inconformidade,
requerendo, aso final a restituição do imposto indevidamente pago, uma vez que somente não foi
comunicada tempestivamente pela RFB do erro cometido, que resultou no recolhimento a maior
das quotas do imposto de renda apuradas na declaração de ajuste anual do exercício de 2004.
Instrui a peça recursal com os documentos de fls. 46/47.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Wilderson Botto - Relator.

Admissibilidade
O recurso é tempestivo e atende aos demais pressupostos de admissibilidade,
razão por que dele conheço e passo à sua análise.

Preliminares
Não foram alegadas questões preliminares no presente recurso.

Fl. 53
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2003-005.605 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10650.720068/2011-79

Mérito
Do pedido de restituição formulado – do transcurso do lustro prescricional.
O litígio recai sobre o pedido de restituição, no valor de R$ 5.076,90, relativo a
diferença da não utilização de parcela a deduzir do imposto declarado na DAA/2004, sujeito a
tabela progressiva, resultando na redução do imposto a pagar recolhido, buscando, por oportuno,
nessa seara recursal, obter nova análise do processado, no sentido do acatamento do pedido
formulado, com o afastamento da prescrição apurada.
Pois bem. Em que pese as alegações trazidas, do cotejo dos documentos carreados
aos autos, aliado aos fundamentos contidos no voto condutor da decisão recorrida (fls. 35/39) e
atendo-se ao despacho decisório proferido (fls. 19/21), não há como prosperar a pretensão
recursal.
Assim, considerando que a Recorrente, nesta fase recursal, não trouxe novas
alegações contundentes a modificar o julgado – limitando, basicamente, em repisar as alegações
da peça impugnatória, pugnando pelo afastamento do indeferimento operado, dada a constatação
do transcurso do lapso temporal entre os pagamentos realizados e o pedido de restituição
formulado – me convenço do acerto da decisão recorrida adoto como razão de decidir os
fundamentos lançados no voto condutor (fls. 37/39), mediante transcrição dos excertos abaixo, à
luz do disposto no § 3o do art. 57 do Anexo II do RICARF:
No presente litígio discute-se o direito de a contribuinte pleitear a restituição do
pagamento do imposto indevido ou a maior apurado em sua Declaração de Ajuste
Anual – DAA, referente ao exercício 2004, ano-calendário 2003, no montante de R$
5.076,90, tendo em vista a não utilização da parcela a deduzir no cálculo do IRPF,
resultando na alteração do imposto a pagar de R$ 6.133,74 para R$ 1.056,84.
Todavia, não merece reparos o despacho recorrido, porquanto, na data da
apresentação do pedido de restituição em análise, ou seja, em 01/02/2011, já havia
transcorrido o prazo de 05 (cinco) anos do pagamento das seis quotas do
IRPF/2004, recolhidas no período de abril/04 a setembro/04, conforme DARFs
anexados às fls. 13 a 18.
Dessa forma, transcorrido o prazo de cinco anos da efetivação dos pagamentos e da
apresentação do pedido de restituição, não há como ser aceito o pedido da requerente,
nos termos da legislação tributária abaixo transcrita:
Código Tributário Nacional – CTN
Art. 165. O sujeito passivo tem direito, independentemente de prévio protesto, à
restituição total ou parcial do tributo, seja qual for a modalidade do seu
pagamento, ressalvado o disposto no § 4o do artigo 162, nos seguintes casos:
I - cobrança ou pagamento espontâneo de tributo indevido ou maior que o devido
em face da legislação tributária aplicável, ou da natureza ou circunstâncias
materiais do fato gerador efetivamente ocorrido;
[...]
Art. 168. O direito de pleitear a restituição extingue-se com o decurso do prazo
de 5 (cinco) anos, contados:
I. nas hipóteses dos incisos I e II do art. 165, da data da extinção do crédito
tributário;
II. (...)
(...)
No caso em tela, quando do pagamento das quotas do IRPF/2004, efetuado no
intervalo de 30 de abril de 2004 a 30 de setembro 2004, começou a fluir,
Fl. 54
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2003-005.605 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10650.720068/2011-79

respectivamente, o prazo para a contribuinte pleitear a restituição da importância
recolhida indevidamente.
Dessa forma, ao protocolizar o Pedido de Restituição de fl. 01, em 01/02/2011, já
estava extinto o direito da contribuinte de pleitear o pagamento efetuado
indevidamente ou a maior, em vista do não exercício deste, no prazo legalmente
fixado.
Ainda, o fato de a “Notificação de Retificação de Ofício da Declaração” ter sido emitida
em 23/11/2010, demonstrando que no processamento da DIRPF/2004 da interessada o
saldo do imposto a pagar do exercício 2004 foi R$ 1.056,84 e não os R$ 6.133,74
declarados, não tem o condão de alterar as normas legais transcritas.
(...)
Diante do exposto, VOTO pelo indeferimento da manifestação de inconformidade da
interessada.
Portanto, restando vulnerado o lustro legal regulamentar a para se pleitear a
restituição dos valores recolhidos a maior – sendo certo que os pagamentos indevidos ocorreram
no período de abril a setembro/2004 (fls. 13/18), e o pedido de restituição foi protocolizado
somente em 01/02/2011 (fls. 2), remetendo a contagem do prazo prescricional para a restituição
do indébito à data dos pagamentos indevidos realizados, ao teor do art. 168, I do CTN, e não a
partir da notificação de retificação de ofício expedida pela RFB (fls. 3), conforme alega – correto
é o procedimento fiscal, tudo em conformidade com a legislação de regência, razão pela qual
mantenho incólume a decisão proferida.

Conclusão
Ante o exposto, voto por NEGAR PROVIMENTO ao presente recurso, nos
termos do voto em epígrafe, para manter o despacho decisório que indeferiu o pedido de
restituição formulado.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Wilderson Botto

Fl. 55
DF CARF MF
Original